Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO em face da r. sentença constante do ID n. 11705557, pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104, para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.324,87 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), referentes a taxas condominiais inadimplidas. Em suas razões de apelo (ID n. 11705559), a ré/apelante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O autor em contrarrazões afirmou que a ré/apelante omitiu rendimentos com a finalidade de obter os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos e documentos apresentados pelo autor em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora